Tribunal: TJMT
Processo: 0008973-62.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0008973-62.2013.8.11.0015
EMBARGANTE: ANTONIO LUIS BENEDET
EMBARGADA: DORIVAL EDVINO FEIX e ALDA CLACI WEIMANN FEIX
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – FERIADO NÃO OBSERVADO – ARTIGOS 219 C/C 216 DO CPC - CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Sendo tempestivo, uma vez que comprovado que no ano de 2018 o feriado de Paixão de Cristo suspendeu os prazos desde a quarta-feira, os embargos de declaração merecem acolhimento e, por consequência, o recurso de apelação deve ser conhecido ante a sua tempestividade.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO LUIS BENEDET visando sanar eventual contradição na decisão de Id. 37155984, que não conheceu do recurso de apelação, ante a sua manifesta intempestividade.
Em suma, aduz que “que nos dias 28, 29 e 30 de Março/2018 (Paixão de Cristo) os prazos foram suspensos de acordo com a PORTARIA N. 678/2017–PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como explícito no CALENDÁRIO JURÍDICO DO ANO DE 2018”, de modo que o vício reside justamente na inobservância dos dias úteis para a contagem do prazo.
A embargada ofertou contrarrazões no Id. 38983491, sustentado que ainda assim a intempestividade é evidente, já que não demonstrado que os prazos foram efetivamente suspensos, uma vez que vários processos foram movimentados nesse período, indicando o funcionamento do expediente.
É o relatório.
Decido.
O artigo 219 do Código de Processo Civil estabelece que somente serão computados os dias úteis para efeito de contagem de prazo, sendo incontroverso que o termo inicial na hipótese dos autos, seguindo o artigo 224 do CPC, se deu em 23/03/2018 (sexta-feira), e que a apelação foi protocolada em 17/04/2018.
Por sua vez, o artigo 216 do CPC dispõe que “Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense”.
Nesse passo, o embargante defende que parte da Semana Santa de 2018 não pode ser considerada para a contagem do prazo, haja vista a Portaria n. 678/2017–PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso suspendeu o expediente nos dias 28 e 29 de março (quarta e quinta-feira - ponto-facultativo), além de 30/03 (sexta-feira) em razão do Feriado Nacional de Paixão de Cristo.
Conclui-se, portanto, que para fins de contagem dos prazos processuais (art. 219 c/c art. 216 do CPC), somente serão considerados os dias da semana (de segunda a sexta-feira), desde que não sejam feriados e desde que tenha havido expediente forense. Assim, de outra forma, se durante a semana houver algum dia que seja feriado ou que não tenha havido expediente forense, ele se torna um dia "não-útil", para fins de contagem de prazo processual, sendo excluído da respectiva contagem.
Logo, assiste razão ao embargante quando sustenta que o dia 28/03/2018 não pode ser considerado como útil, razão pela qual a decisão embargada deve ser reconsiderada.
A propósito, essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS. DIAS ÚTEIS. ARTS. 216, 219 E 221 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DE FERIADOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE DIAS. ACRÉSCIMO NO PRAZO TOTAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte Superior, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 219 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que, na contagem dos prazos processuais em dias, computar-se-ão tão somente os dias úteis. Já no caput do art. 216, equipara-se a feriados, para efeitos forenses, os sábados, os domingos e os dias sem expediente forense, bem como, no art. 221, ressalva-se a hipótese de suspensão do prazo processual caso constatado entrave criado em detrimento da parte, devolvendo o saldo do prazo não utilizado quando se afastar o obstáculo que a prejudicou. III - Os dias em que ocorrer a suspensão dos prazos processuais, não apenas no seu início ou termo final, quando se aplicará a regra do art. 224, § 1o, do CPC, não deverão ser considerados úteis, acrescentando-se ao prazo total o número de dias em que ocorreram as paralisações. IV - Recurso Especial improvido.” (REsp 1739262/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019)
Diante de todo o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração para, atribuindo-lhes efeito infringentes, conhecer do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, eis que tempestivo.
Intimem-se.
Após, voltem-me os autos conclusos para a devida inclusão em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 02 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora